Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-82.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006056-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA MACHADO - CPF: 581.096.501-63 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006056-82.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VIVIANE DE SOUZA MACHADO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – FORÇA MAIOR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que, ao chegar em sua residência, às 13h00 do dia 12/06/2019, se deparou com a falta de fornecimento de energia elétrica, vindo os serviços a ser restabelecidos apenas no dia seguinte, as 03h00.

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I –
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

In casu, a própria consumidora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não incorrendo a Recorrida, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Saliento que, na própria gravação juntada pela Recorrente é possível verificar que não houve o corte por parte da Recorrida, sendo a falta de energia ocasionado por rompimento de cabeamento, sem causalidade com qualquer ato da concessionária.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Entretanto, considerando que somente o Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação, é impossível a reforma da sentença para pior.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020